Tribunal: STF
Processo: HC 81557
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO
 INTERNACIONAL
DE ENTORPECENTES. PENA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. CARACTERIZADO O
TRÁFICO COM O EXTERIOR. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 18, I , DA L. 6
.368/76.
IMPOSSIBILIDADE.
         A sentença está suficientemente fundamentada. O critério de
 individualização da pena
foi bem aplicado.
        O juiz ao fixar a pena atendeu ao método trifásico. Improcede
 o pedido de anulação da
sentença por falta de individualização da pena.
        O delito de tráfico internacional de entorpecentes ficou
 perfeitamente demonstrado em
todas as instâncias.
        A quadrilha efetivamente importava pasta de cocaína e
 mão-de-obra da Bolívia para
processamento da substância em laboratórios brasileiros.
       Não se pode negar que há indícios suficientes da autoria e da
 materialidade.
Impossível excluir a majorante do art. 18, I, da L. 6.368/76.
       HABEAS CORPUS indeferido.